Tribunal: STF
Processo: AO 176
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-14
Data de publicação: 1993-04-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO S.T.F.. ELEIÇÃO
DE TRIBUNAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. C.F., ART. 102, I, "N".
          I. - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE, QUEBRANDO A REGRA DA ANTIGUIDADE, PREVISTA NO ART.
102. DA LOMAN, PREENCHEU, POR ELEIÇÃO, O CARGO DE VICE-PRESIDENTE DA
CORTE. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO "WRIT" E DO PRÓPRIO
TRIBUNAL, DADO QUE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL E DO PRÓPRIO TRIBUNAL.
          II. - OS PRESSUPOSTOS DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO,
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO QUE GERARIAM A COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NA FORMA DA ALINEA "N" DO INC. I DO ART. 102, DA
CONSTITUIÇÃO, DEVEM SER APRECIADOS PELO TRIBUNAL COMPETENTE, EM
PRINCÍPIO, PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. PRECEDENTES DO S.T.F..
          III. A REGRA DE COMPETÊNCIA INSCRITA NO ART. 102, I, "N",
DA CONSTITUIÇÃO, PRESSUPOE, ADEMAIS, UM PROCEDIMENTO DE NATUREZA
JURISDICIONAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
          IV. - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL.